Tribunal: TJDFT
Processo: 0710982-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FRAUDE POR TERCEIRO. ESPAÇO CIBERNÉTICO. SÚMULA 479 DO STJ. BOLETO FALSO ENVIADO POR CANAL OFICIAL DO BANCO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE RESTITUIR. INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGAOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a restituir ao autor o montante de R$ 3.099,61, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de reparação por danos morais. Em seu recurso, alega ausência de ato ilícito, culpa exclusiva do consumidor e de terceiros. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 64869842) e com preparo regular (ID 64869844). Contrarrazões apresentadas (ID 64869851).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5. Os documentos juntados pelo recorrido demonstram que o boleto para pagamento da fatura foi solicitado pelo aplicativo do banco e recebido do e-mail oficial do banco appcartõesbradesco@bradesco.com.br, conforme costumeiramente solicitado pelo consumidor. Conforme se verifica do boleto gerado (ID 64868802), não há como exigir do autor, homem médio, que identificasse que o boleto recebido do e-mail do recorrente fosse falso.
6. Ressalte-se que não há como afastar a aplicação da sumula 479 do STJ quando a fraude é realizada em espaço cibernético, isso porque as instituições financeiras ampliaram suas carteiras de produtos com o advento da internet, aumentando em muito o lucro. Ao oferecer o serviço bancário online, deve-se, juntamente, garantir a segurança das operações, de modo que não há como excluir as fraudes cibernéticas.
7. No caso, o consumidor procedeu ao pagamento do boleto recebido do canal oficial do banco, restando clara a falha no sistema de segurança do recorrente, tratando-se de fortuito interno.
8. O parágrafo 3o do art. 14 do CDC somente exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços nos casos de demonstração de inexistência de defeito e/ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não é o caso dos autos. Demonstrado nos autos o prejuízo material decorrente da falha no sistema de segurança do banco, correta a sentença que determinou a restituição do valor pago no boleto falso.
9. Além disso, o documento de ID 64868808 - Pág. 3 demonstra a inclusão do nome do requerente nos cadastros de inadimplentes, o que enseja condenação por danos morais in re ipsa, conforme entendimento pacífico das Turmas Recursais do Distrito Federal.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.